Tribunal: TJDFT
Processo: 0716256-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INDICAÇÃO TERAPÊUTICA. APROVAÇÃO. ANVISA. USO OFF-LABEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRATAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR. CÂNCER. MEDICAMENTO. PRESTAÇÃO OBRIGATÓRIA.
1. A indicação terapêutica aprovada pela Anvisa afasta a tese da operadora de plano de saúde de que o medicamento pleiteado estaria sendo indicado para uso off-label.
2. Os medicamentos voltados ao tratamento ambulatorial e hospitalar de câncer são de prestação obrigatória pelos planos de saúde, dispensando-se a necessidade de previsão específica no rol da ANS, diferentemente dos quimioterápicos orais, de uso domiciliar, os quais devem constar da lista de n. 64 do Anexo II – Diretrizes de Utilização para Cobertura de Procedimentos de Saúde Suplementar.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Prejudicado o agravo interno.